Tribunal: TJDFT
Processo: 0711552-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0711552-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: OLIVEIRA &amp; PASINI COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA Vistos etc. Ante o certificado pela Secretaria[1], apura-se que a agravada não fora localizada no derradeiro endereço indicado pelo recorrente. Ante essa evidência, ao agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, fornecer o atual endereço dela, de forma a ser viabilizada sua intimação. Ressalto que encerra ônus processual que lhe está reservado a correta indicação do endereço do agravado, indispensável à formação e desenvolvimento válido e regular do recurso. No mesmo prazo, deverá, ademais, dizer do seu interesse no exame do mérito do recurso, tendo em conta seu objeto, que poderá ter sido afetado pelo decurso do tempo. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de janeiro de 2026. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 79749326 (fl. 50).